Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-51.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Direito civil e de família. Apelação cível. Regulamentação de convivência avoenga. Ausência de fixação de horários. Omissão relevante. Integração do julgado. Melhor interesse da criança. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de regulamentação de convivência familiar ajuizada por avó materna, fixando regime de convivência avoenga em finais de semana alternados, com pernoites, sem estabelecer horários de início e término das visitas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de definição expressa dos horários de retirada e devolução da criança configura omissão juridicamente relevante, apta a comprometer a exequibilidade do julgado e a previsibilidade da rotina da menor, a justificar a integração da sentença em grau recursal.
III. Razões de decidir
3. Decisões que regulamentam convivência familiar devem conter parâmetros mínimos objetivos que assegurem exequibilidade, segurança jurídica e previsibilidade da rotina da criança, especialmente em contextos de conflito entre os responsáveis.
4. A ausência de fixação de horários pode esvaziar a eficácia do comando judicial e fomentar novos litígios, em prejuízo do melhor interesse da criança.
5. A integração da sentença para definir horários de início e término da convivência não implica modificação do regime fixado, mas apenas complementação instrumental necessária à sua adequada implementação.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 1o, e 1.022; CC, art. 1.589, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0708482-03.2023.8.07.0006, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28.01.2026.